Tribunal: CARF
Processo: 12326.005590/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.005590/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.675 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
SYLVIO CARNEIRO DE SOUZA NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de
fls. 7 a 11, em que foram apuradas omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, no valor de R$ 3.000,00, e omissão de rendimentos
decorrentes de ação na Justiça Federal, no valor de R$ 20.929,38, com IRRF sobre
omissão de R$ 627,88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.005590/2010-53
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005590/2010-53

Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
5.924,93, com multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito
total de R$ 10.889,42.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 7 a 11, o
Contribuinte apresentou, em 16/08/2010, a impugnação parcial de fl. 3, concordando
com a omissão de R$ 3.000,00 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e
alegando, em síntese, que os valores recebidos da Caixa Econômica Federal no ano-
calendário de 2008 teriam sido inteiramente revertidos à Caixa de Previdência dos
funcionários do Banerj por força estatutária, não tendo havido incremento patrimonial
do Contribuinte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Consideram-se omitidos os rendimentos apontados em DIRF que não foram informados
pelo Contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da ação fiscal,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) o recorrente não declarou o valor recebido por erro, mas o imposto devido foi
pago espontaneamente
c) inexigibilidade de depósito ou arrolamento de bens para seguimento do recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Versa a presente autuação sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 20.929,38.
A decisão a quo entendeu que o lançamento era procedente tendo em vista que o
sujeito passivo admitiu a percepção dos rendimentos omitidos e por que o repasse compulsório
dos valores à Caixa de Previdência dos funcionários do Banerj não afastaria a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda, in verbis:
No que tange à omissão de rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal,
no valor de R$ 20.929,38, o Interessado alega que esse valor teria sido inteiramente
revertido para Caixa de Previdência dos funcionários do Banerj por força estatutária,
não tendo havido incremento patrimonial do Contribuinte.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005590/2010-53

Contudo, o próprio Impugnante admite ter recebido e omitido esse montante de
sua declaração de ajuste anual. A justificativa de que teria havido um repasse
compulsório desse valor à Caixa de Previdência dos funcionários do Banerj não afasta
a ocorrência do fato gerador do imposto de renda quando do pagamento dessas verbas
decorrentes de ação na Justiça Federal.
As informações retiradas dos sistemas informatizados da RFB (fl. 16) apontam
o recebimento de R$ 20.929,38 de rendimentos tributáveis pagos pela Caixa
Econômica Federal (CEF) no ano-calendário de 2008. Caracterizada a disponibilidade
econômica e jurídica do rendimento de R$ 20.929,38, caracterizado também está o
fato gerador do imposto de renda. A destinação dada a esse recurso pelo Interessado é
totalmente irrelevante para a incidência do imposto de renda. Se o Contribuinte
restituiu valores anteriormente emprestados pela Caixa de Previdência dos
funcionários do Banerj, tal acordo privado em nada altera a natureza tributável do
rendimento recebido em decorrência de ação judicial no ano-calendário de 2008.
Em sua peça recursal, o interessado informa que o pagamento do tributo, objeto
desta notificação de lançamento, deu-se em 06/06/2008. Transcrevo, abaixo, trechos relevantes
do recurso voluntário:
DO IMPOSTO DEVIDO E PAGO
Por certo que, não obstante o acordo firmado, o valor entregue à Caixa de
Previdência se encaixa no conceito de renda e deveria ser tributado, fato que não se
discute.
Com a certeza da tributação devida, a Caixa de previdência Privada
(PREVIBANERJ) se comprometeu a pagar os valores referentes ao Imposto de Renda
referente ao valor recebido (doc. 03), o que foi feito.
Como se pode depreender do DARF acostado à fl. 03 (e em anexo à presente —
doc. 05), o pagamento do tributo objeto do presente recurso se deu em 06/06/2008, ou
seja, muito antes de qualquer interpelação ou apuração feita por esta Receita
Federal.
Para que não paire nenhuma dúvida sobre a quitação do débito, o recorrente
esclarece que o valor pago de R$ 5.127,70 (cinco mil, cento e vinte e sete reais e
setenta centavos) — doc. 05-, somado ao valor retido na fonte de R$ 627,88
corresponde ao percentual de 27,5% devidos à título de Imposto de Renda.
Há de se observar que o valor base para cálculo de Imposto foi superior ao valor
de R$ 20.929,38 (vinte mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos),
sendo pouco superior ao valor de R$ 20.301,50 (vinte mil, trezentos e um reais e
cinquenta centavos) do recibo (doc. 06), haja vista a correção com juros e atualização
monetária inerente ao crédito.
Por fim, resta observar, diante de todas as provas acostadas aos autos do
processo epigrafado, que o recorrente, em que pese não ter declarado o valor recebido
por erro, efetuou o pagamento do valor devido à título de imposto de renda em
momento anterior à qualquer interpelação administrativa desta Receita federal (doc.
05).
Como pode-se notar o referido documento não discorda dos valores recebidos
pela demanda trabalhista, nem se contrapõe à decisão de piso, somente noticia a suposta
extinção do crédito tributário por pagamento.
Para comprovar a situação, junta aos autos o DARF (e-fls. 80).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.675 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005590/2010-53

Pelo exposto, entendo, s.m.j., que trata-se de matéria não devolvida a este Conselho
para reanálise, considerando-se definitiva a decisão proferida pela instância de piso, tudo em
conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescento que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.
Salientamos que a Unidade da jurisdição do contribuinte deverá averiguar a
alegação de pagamento feita pelo sujeito passivo no bojo de seu recurso voluntário.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 94
DF CARF MF
Original